Tribunal: TJDFT
Processo: 0723274-48.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-26

Ementa:
Processo : 0723274-48.2021.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento tirado da r. decisão[1] proferida nos autos da Ação Popular no 0704695-95.2021.8.07.0018, que indeferiu o pedido liminar para que o réu, aqui agravado, por meio de novo Decreto, suspendesse temporariamente os efeitos concretos dos Decretos Distritais 42.297/2021 e 42.310/2021 e, em decorrência, fosse proibida a presença de público “na partida Flamengo x Defensa Y Justicia que será realizada em 21 de julho de 2021, até que o Requerido apresente estudos técnicos e científicos de profissionais da área de saúde pública, médico, sanitaristas ou cientistas, que respaldem a presença de público nas competições esportivas no Distrito Federal”, sob pena de multa de R$ 4.750.000,00. O juízo singular fundamentou que os Decretos em debate, editados no exercício do poder de polícia, estão acobertados pelo princípio da presunção de legitimidade e veracidade, exigindo de quem pretende a anulação a prova da existência de algum vício. Pontua que apenas prova segura de ilegalidade poderá autorizar a intervenção do Poder Judiciário na atividade Administrativa, sob pena de ofensa ao princípio da separação dos Poderes. Consignou que, no caso, não há prova de flagrante ilegalidade no ato questionado, ressaltando que a presença de público é restrita a 25% da capacidade do espaço, o local é aberto, é obrigatório o uso de máscara, há distanciamento entre os torcedores, exigência de vacinação completa ou PCR negativo, dentre outras medidas exigidas nos Decretos em comento para a realização de qualquer evento esportivo. Em suas razões, o agravante alega que o Governador do Distrito Federal “não explicitou de forma clara e congruente os fatos e fundamentos jurídicos que deram suporte aos atos administrativos impugnados”. Assim, considera que o ato violou o art. 2o, “d”, da Lei 4.717/65 e o art. 20 da LINDB. Expõe que documentos nos autos dão conta de que a SES/DF se opôs à realização da Copa América no Distrito Federal, frisando que esse evento foi realizado aqui sem público. Sustenta desvio de finalidade promovido pelo Governador do Distrito Federal, ao revogar o Decreto 42.297/2021 para flexibilizar as medidas sanitárias e atender a interesses privados do Clube de Regatas do Flamengo, “que achara a dupla garantia, imunização completa e a apresentação do exame antes do jogo, inviabilizaria a realização” da partida. Alude ao princípio da precaução, afirmando que a ausência de “estudos para metrificar os impactos da aglomeração de 25.000 (vinte e cinco) mil pessoas num estádio de futebol sem que todas estivessem vacinadas e testadas”, aliada à má gestão da pandemia, permite a intervenção do Judiciário. Assevera a presença da probabilidade do direito, tendo em vista que as notícias jornalísticas demonstram que os atos impugnados foram editados sob medida para que o Clube de Regatas Flamengo realizasse a partida da Libertadores em Brasília no dia 21.07.2021, isso após o referido Clube entrar em contato com o Governo do Distrito Federal. Além disso, avalia existirem fortes indícios de pressão exercida pelo Clube Regatas Flamengo para que fosse revogado o Decreto 42.297/2021. Diz que o periculum in mora e o risco de dano irreparável consistem nos imensuráveis efeitos da aglomeração durante o jogo que se realizará em 21.07.2021, “pois vacinados transmitem COVID-19 e o exame RT-PCR não é uma garantia de que o torcedor não está com a doença pelos falsos negativos”. Requer a concessão de liminar para suspender, temporariamente, os efeitos concretos dos Decretos Distritais 42.297/2021 e 42.310/2021, mediante novo Decreto, ou, ao menos, restabelecer a eficácia do Decreto 42.297/2021. É o relatório. Decido. Admito o agravo de instrumento com fulcro no art. 1.015, inc. I, do CPC e art. 19, § 1o, da Lei no 4.717/1965. O relator pode suspender a eficácia da decisão recorrida quando a imediata produção de seus efeitos acarretar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação (art. 14 da Lei no 7.347/1985 e art. 5o, § 4o, da Lei no 4.717/1965), ao passo que a tutela de urgência deve ser concedida quando houver elementos nos autos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, e do art. 12 da Lei no 7.347/1985, aplicável à presente hipótese em razão do microssistema de processo coletivo. Na espécie, à luz de uma cognição sumária, apropriada para este momento processual, não vislumbro a presença dos requisitos necessários ao deferimento liminar. De início, cumpre registrar que, em relação às medidas sanitárias de combate à disseminação da Covid-19 (Sars-Cov-2), o Supremo Tribunal Federal assentou que não há hierarquização entre os entes federados, os quais devem atuar de forma harmônica e conjunta; reafirmou, por outro lado, a autonomia dos estados, Distrito Federal e municípios para atuarem no âmbito de suas respectivas competências na implementação de ações na área da saúde, observados parâmetros de razoabilidade amparados por justificativas técnicas. Precedentes: ADI 6.341 MC-Ref, Rel. p/ Acórdão Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno; ADPF 672 MC-Ref, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno. Nesse contexto, as autoridades dos Poderes Executivos municiais, estaduais e distritais têm se valido da edição de decretos para o estabelecimento de medidas de enfrentamento da pandemia de Covid-19. Tais normativos, editados no exercício do poder de polícia e no âmbito da respectiva competência dos governos locais, gozam de presunção de legalidade, legitimidade e veracidade, de maneira que somente em situações excepcionais, desde que haja prova robusta e cabal do vício alegado, se faz possível autorizar o afastamento da ineficácia do ato. Nesse sentido, já decidiu o STJ: PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. NULIDADE DA PORTARIA DO MINISTÉRIO DA MULHER, DA FAMÍLIA E DOS DIREITOS HUMANOS SOB O N. 1.244/20. LIMINAR INDEFERIDA. DECADÊNCIA. AUSÊNCIA DE PERICULUM IN MORA. I - Trata-se de mandado de segurança impetrado por Nisete Cardoso Lacerda, visando seja declarada a nulidade da Portaria do Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos sob o n. 1.244/20. O pedido de tutela de urgência foi liminarmente indeferido. II - O ato administrativo tem fé pública e goza de presunção de legalidade, legitimidade e veracidade. Somente em situações excepcionais, desde que haja prova robusta e cabal, pode-se autorizar o afastamento da justificativa do interesse público à sua desconstituição, o que não se verifica de pronto no caso concreto. III - A possibilidade de a Administração rever os atos de concessão de anistia em face de situações flagrantemente inconstitucionais, que não devem ser consolidadas pelo transcurso do prazo decadencial previsto no art. 54 da Lei n. 9.784/99, sob pena de subversão dos princípios, das regras e dos preceitos previstos na Constituição Federal de 1988, já foi resolvida pelo Supremo Tribunal Federal, não podendo estar em questão nos presentes autos. IV - De fato, não se verifica, ab initio, nenhum empecilho a que seja deflagrado o devido processo administrativo, como ocorre na espécie, nem se pode concluir pela irregularidade no trâmite do processo administrativo, que justifique a concessão da tutela liminar inaudita altera pars. V - Ademais, ausente também o periculum in mora, já que, caso reconhecido o direito, poderá vir a ser restabelecido o status quo ante, bem como eventuais reflexos pretéritos. Presente, por outro lado, o perigo inverso, na medida em que os valores que viessem a ser indevidamente pagos pela União seriam de difícil reparação. VI - Agravo interno improvido. (AgInt no MS 26.850/DF, Rel. Ministro Francisco Falcão, Primeira Seção, julgado em 04/05/2021, DJe 07/05/2021. Negritado) É inegável que a adoção de medidas para enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do novo coronavírus (Sars-Cov-2) tem sido um grande desafio para todas as autoridades envolvidas nessa árdua tarefa, sobretudo para salvar a economia e, ao mesmo tempo, evitar a disseminação da doença. Embora os riscos da pandemia ainda estejam presentes, atualmente, com a ampliação do plano de imunização vacinal, a tendência mundial é a liberação das atividades econômicas, mesmo que, ainda, sujeitas a algumas restrições para evitar que a doença continue se espalhando. No Distrito Federal, não tem sido diferente. Aos poucos, várias atividades econômicas foram e estão sendo liberadas. Por último, foram editados os Decretos 42.297/2021 e 42.310/2021, permitindo a realização de eventos esportivos com a presença de público, observados protocolos indicados. Medidas de enfretamento da pandemia adotadas pelo Governador constituem políticas públicas e, nessas condições, a conveniência administrativa escapa ao controle judicial, que se restringe a aspectos de legalidade, conforme já manifestou este Colegiado, senão vejamos o aresto: REMESSA NECESSÁRIA. APELAÇÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. SAÚDE. PANDEMIA. COVID-19. ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA. POLÍTICAS PÚBLICAS. TESTAGEM. PROFISSIONAIS DE SAÚDE ASSINTOMÁTICOS. RECURSOS LIMITADOS. USO RACIONAL. POLÍTICAS PÚBLICAS. IMPLEMENTAÇÃO. DEMONSTRAÇÃO. CONTROLE JUDICIAL. IMPOSSIBILIDADE. 1. A pandemia da doença denominada covid-19, provocada pelo vírus SARS-CoV-2, é fato notório, sendo dispensáveis quaisquer explicações sobre as consequências que trouxe à humanidade. É de compreensão geral que os profissionais da saúde estão mais propensos à contaminação. 2. Não é razoável determinar a realização de testes em todos os profissionais da saúde filiados ao sindicato, de maneira ampla, geral e irrestrita, sem sinais ou sintomas compatíveis com a covid-19, enquanto não houver meios suficientes para a testagem de todos os profissionais de saúde, filiados a outros sindicatos ou não filiados a qualquer sindicato. 3. É inevitável otimizar os testes e assegurá-los aos que apresentam sinais ou sintomas, o que permitirá, se confirmada a infecção, o afastamento imediato de suas atividades, independente de filiação sindical. 4. A revisão das políticas públicas pelo Poder Judiciário é restrita e limitada a análise formal do ato, sendo vedado substituir os parâmetros de conveniência e oportunidade firmados pela Administração Pública. 5. Remessa necessária e recurso voluntário conhecidos e não providos. (Acórdão 1347252, APC 0704249-29.2020.8.07.0018, Rel. Desembargador Diaulas Costa Ribeiro, 8a Turma Cível, julgado em 10/6/2021, DJe 22/6/2021. Negritado) Na hipótese, o agravante questiona a legalidade dos Decretos Distritais 42.297/2021 e 42.310/2021, editados, respectivamente, em 14 e 16 de julho de 2021. O Decreto 42.297/2021 dispõe: Art. 6o Ficam autorizadas as competições esportivas profissionais e amadoras, desde que observados os protocolos indicados nos itens J e Q do Anexo Único deste Decreto, inclusive as que exijam licença eventual. (Negritado) [...] Q) Competições profissionais de futebol: 1. Cumprimento dos protocolos e medidas de segurança gerais estabelecidos no art. 5o deste Decreto. 2. Presença de público restrita a pessoas imunizadas contra a COVID-19, mediante a apresentação, no momento da entrada no evento, dos seguintes documentos, cumulativamente: 2.1. comprovante original de imunização contra a COVID-19, com a segunda dose da vacina ou a dose única, nos casos indicados pelo fabricante, administrada pelo menos quinze dias antes da realização da partida; e 2.2. comprovante de resultado negativo para exame de COVID-19 realizado com, no máximo, 48 horas de antecedência da partida. [...] 5. Proibição de entrada de menores de 18 anos e gestantes. 6. Organização dos espaços físicos, garantindo a distância mínima entre torcedores e grupos de torcedores, limitados a 6 pessoas. 7. Ocupação de no máximo 25% da capacidade do estádio, com a distribuição do público de modo a respeitar o distanciamento social. 8. Organização da entrada e saída do estádio de modo a evitar a aglomeração dos torcedores. 9. Proibição do consumo e comercialização de bebidas e alimentos fora de áreas específicas para este fim, conforme os protocolos e medidas de segurança definidos para bares e restaurantes estabelecidos no item E do Anexo Único deste Decreto. 10. Vendas de ingressos exclusivamente online. 11. Os ambientes dos estádios devem ser previamente desinfectados e higienizados antes dos jogos. 12. Promover limpeza e desinfecção dos banheiros e demais áreas de uso comum de forma frequente. 13. O uso de máscaras é obrigatório, inclusive nos vestiários e bancos de reservas. Somente os atletas em campo e a arbitragem terão permissão para permanecer sem máscaras no tempo das competições. [...] (Negritos adicionados) Por sua vez, o Decreto 42.310/2021 alterou o Anexo Único do Decreto no 41.913, de 19 de março de 2021, para autorizar a presença de público nas competições profissionais de futebol, nas seguintes condições: Art. 1o O Anexo Único do Decreto no 41.913, de 19 de março de 2021, passa a vigorar com as alterações constantes no anexo deste Decreto. [...] Q) ...................................................... ........................................................... 2. Presença de público restrita para: 2.1. Pessoas imunizadas contra a COVID-19, mediante comprovação de imunização, após quinze dias do recebimento da segunda dose da vacina ou da dose única, nos casos indicados pelo fabricante; ou 2.2. Pessoas que apresentem o resultado do exame de RT-PCR NEGATIVO, com coleta realizada há pelo menos 48 horas de antecedência da partida. ............................................................ 22. O organizador deve organizar diferentes setores de espectadores do Estádio, conforme o item 2 deste protocolo, separando-se fisicamente as pessoas imunizadas das pessoas com resultado do exame de RT-PCR NEGATIVO. (Negritos adicionados) Nesse quadro, ainda que pudesse discutir a conveniência e adequação do ato administrativo de se liberar a presença de público em eventos esportivos, nesse momento da pandemia, não sobressai, de forma cabal, qualquer ilegalidade. Com efeito, como consignado na decisão atacada, o decreto do GDF permite a entrada de, no máximo, 25% da capacidade total do estádio, o local é aberto (ventilado), impõe o uso obrigatório de máscara e distanciamento entre os torcedores, imunização completa ou exame de RT-PCR negativo, entre outras medidas, que devem ser observadas sob pena de imposição de multa individual, além das sanções administrativas e penais previstas nos demais normativos distritais e federais. Verifico, portanto, que o decreto estabelece medidas que, em tese, podem evitar ou minimizar ao máximo a disseminação do vírus causador da Covid-19. Aliás, embora ainda não se tenha estudo conclusivo sobre a transmissão da doença por vacinados, medidas do tipo estabelecidas nos decretos questionados, ou seja, a exigência de vacinação completa ou, em certos casos, o teste negativa da doença, tem sido adotado por vários países para autorizar a entrada de estrangeiro. Não há como se presumir, por hipótese ou mera inferência, que as medidas sanitárias impostas pelos referidos decretos serão simplesmente descumpridas pelos torcedores ou pelos organizadores do evento esportivo. A alegação de que a permissão de público na partida da Libertadores, nesta unidade da federação, foi motivada por interesses particulares, bem assim que o Decreto Distrital 42.310/2021 foi editado unicamente por “pressão” do agravado Clube de Regatas Flamengo, ao menos no momento, não encontra amparo em provas contundentes nos autos. A valer, simples contato entre as partes para tratar sobre a realização do evento esportivo, por si só, não comprova o desvio de finalidade do ato praticado, sendo necessária a produção de outras provas para, eventualmente, amparar o fato alegado. Além disso, nesta fase preliminar, sem oitiva da parte contrário, não é possível concluir-se que os decretos foram editados sem quaisquer justificativas técnicas, sendo certo que a manifestação da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal sobre a Copa América (id. 97853492 – p. 12 /13), a princípio, não se aplica ao presente caso, notadamente em relação à partida da Libertadores a ser realizada no dia 21.07.2021, que, em primeiro plano, é questionada neste recurso, para a proibição da presença de público. A propósito, em situação semelhante à analisada nestes autos, orienta o aresto desta eg. Turma: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO POPULAR. DIREITO CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. SEPARAÇÃO DE PODERES. CONTROLE JUDICIAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS. CONTROLE DO MÉRITO ADMINISTRATIVO. EXCEÇÃO. PANDEMIA DO NOVO CORONAVÍRUS. PODER DE POLÍCIA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. PODER EXECUTIVO. COMPETÊNCIA EXCLUSIVA. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO. 1. O funcionamento adequado do Estado Democrático de Direito depende do estabelecimento de um mecanismo para contenção do exercício do poder estatal, por meio da distribuição de competências e da regulação entre os órgãos responsáveis pela execução de cada uma delas. 2. Ao menos na Nossa Constituição, não é coincidência a disposição sequencial dos Poderes do Estado: ao Legislativo compete, precipuamente, a formação da Ordem Jurídica, ao Executivo compete executar a lei de ofício e ao Judiciário é destinada a tutela da Ordem Jurídica mediante provocação. 3. De fato, como já advertia Montesquieu, em célebre passagem de sua obra magna Do Espírito da Leis (De L'Esprit des Lois), ao comentar a Constituição da Inglaterra, "estaria tudo perdido se um mesmo homem, ou um mesmo corpo de principais ou de nobres, ou do Povo, exercesse estes três poderes" (página 165, 4a edição brasileira, Saraiva, 1996). Por isso, somente com a destinação a corpos diferentes, do exercício das funções do Estado, o poder poderia frear o poder (le pouvoir arrête le pouvoir). 4. O Supremo Tribunal Federal, considerada a repartição de funções segundo o critério político-territorial, entre as Unidades da Federação, estabeleceu na Ação Direta de Inconstitucionalidade 6341 a competência concorrente da União, dos Estados e dos Municípios para estabelecer atos legislativos e Políticas Públicas para controle da epidemia. 5. Em relação à repartição de funções segundo o critério orgânico, os Decretos do Governador são os veículos pelos quais o Chefe do Poder Executivo controla um dos braços da Política Pública para enfrentamento da Pandemia da COVID-19. 5.1. Os Decretos do Governador são, portanto, instrumentos de arrefecimento ou aquecimento da atividade social, com os quais haverá redução ou aumento de casos, com possibilidade, ou não, de atendimento dos doentes. 6. Como expressão do Poder de Polícia, os Decretos estão abraçados pelo Princípio da Presunção de Idoneidade e exigem de quem pretende as suas anulações a prova da existência de ilegalidade. Não o contrário: exigir do Poder Público a prova da legalidade. Sem isso, a questão transmuda-se apenas em intromissão do Poder Judiciário na competência destinada a agentes políticos, eleitos pelo Povo e sujeitos à responsabilização política, às consequências políticas das decisões tomadas. 7. Não cabe ao Poder Judiciário interferir no mérito da abertura das atividades econômicas e demais medidas para criação de isolamento social, para fins de controle da Pandemia, cabendo ao Chefe do Executivo sobre elas decidir, arcando com as suas responsabilidades. 8. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1290478, AGI 0722106-45.2020.8.07.0000, Rel. Desembargador Eustáquio de Castro, 8a Turma Cível, julgado em 14/10/2020) Naturalmente, como ressaltado na decisão hostilizada, o Governo do Distrito Federal assume os riscos das medidas adotadas para a liberação de público em certas atividades. No entanto, cabe aqui considerar que os resultados negativos de tais medidas não são manifestamente previsíveis a ponto de autorizar o controle judicial para sustação do ato, liminarmente, como quer o agravante. Ademais, não se decidirá com base em valores jurídicos abstratamente considerado, sem que haja uma análise prévia de quais serão as consequências práticas dessa decisão. Nesse sentido, preconizam as atuais regras do art. 21 da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro (LINDB), senão vejamos: Art. 20. Nas esferas administrativa, controladora e judicial, não se decidirá com base em valores jurídicos abstratos sem que sejam consideradas as consequências práticas da decisão. Parágrafo único. A motivação demonstrará a necessidade e a adequação da medida imposta ou da invalidação de ato, contrato, ajuste, processo ou norma administrativa, inclusive em face das possíveis alternativas. (Negritado) Art. 21. A decisão que, nas esferas administrativa, controladora ou judicial, decretar a invalidação de ato, contrato, ajuste, processo ou norma administrativa deverá indicar de modo expresso suas consequências jurídicas e administrativas. Parágrafo único. A decisão a que se refere o caput deste artigo deverá, quando for o caso, indicar as condições para que a regularização ocorra de modo proporcional e equânime e sem prejuízo aos interesses gerais, não se podendo impor aos sujeitos atingidos ônus ou perdas que, em função das peculiaridades do caso, sejam anormais ou excessivos. (Negritado) No caso em exame, não se mostra razoável e adequado suspender liminarmente a eficácia dos decretos contestados para, em decorrência, proibir a entrada de torcedores em uma partida de futebol que ocorrerá logo mais, nesta data, na medida em que as consequências práticas não podem ser previamente mensuradas neste momento. Ante o exposto, indefiro o pedido liminar. Dê-se ciência ao juízo de origem. À parte agravada para contraminuta, no prazo legal, podendo juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Ao Distrito Federal, para manifestação, na forma do art. 5o, § 2o, da Lei no 7.347/1985. Por fim, ouça-se a d. Procuradoria de Justiça (art. 5o, § 1o, da Lei no 7.347/1985). Intimem-se. Brasília – DF, 21 de julho de 2021. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator [1] Id. 97868334 dos autos na origem (Ação Popular n. 0704695-95.2021.8.07.0018).